Tribunal: TJDFT
Processo: 0706280-91.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. OFERTA PROMOCIONAL. BOLSA DE ESTUDOS. AUSÊNCIA DE PREENHIMENTO DOS REQUISITOS PELO OBLATO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória à obrigação de fazer consistente na manutenção de bolsa integral de estudos, bem como, ao reembolso de valores cuja cobrança o autor entende ser indevida. Recurso do autor visando à reforma da sentença de improcedência do pedido.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Contrato de prestação de serviços educacionais. Oferta de bolsa integral. Ausência de preenchimento de requisitos. Não obstante a oferta vincule o proponente (art. 30 do CDC), o oblato deve atender às orientações de validade dela. Alega o autor que adquiriu um “vale bolsa” de 100% de desconto nas mensalidades para o curso de graduação em educação física, mas, no entanto, está sendo indevidamente cobrado pela ré. Diferentemente do que narra o autor, o que se vislumbra é a ausência de preenchimento dos requisitos para fruição da oferta promocional. O site https://querobolsa.com.br/estacio/cursos?l=graduacao traz diversas regras para a utilização da respectiva bolsa de estudos, dentre as quais se destaca a de que: “a bolsa de estudo não pode ser acumulada com outros descontos, bolsas ou programas de financiamento do Governo ou da instituição”. Em pesquisa ao sistema PJE, verifica-se que o autor ajuizou a ação de no 0702402-10.2020.8.07.0012, já transitada em julgado, em que ele afirma ser beneficiário de bolsa de 70% na mesma instituição. Tal fato fere a regra supracitada do programa de descontos e constitui óbice à concessão da bolsa ora vindicada. Nesse quadro, a improcedência do pedido é medida que se impõe. Sentença que se confirma, porém com outros fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido. As verbas de sucumbência têm a exigibilidade suspensa em face da concessão do benefício da gratuidade de justiça.

J